Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703570-92.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGDA APARECIDA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a Portaria Conjunta no 31, de 18 de março de 2022, que dispõe sobre a retomada gradativa do trabalho presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito